Tribunal: TJDFT
Processo: 0732875-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732875-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI, LAB ARQUITETURA LTDA AGRAVADO: GVR HOME INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas partes requeridas, LB Arquitetura e Interiores Eireli e LAB Arquitetura Ltda., contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que realizou o saneamento e a organização do processo, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preliminarmente, as agravantes sustentam o cabimento do agravo de instrumento com fundamento nos incisos IV e XI do art. 1.015, do CPC, haja vista que a decisão trata do ônus da prova e da sua distribuição. Aduzem que lhes foi atribuído o ônus de comprovar fato negativo, consistente na inexistência de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, em flagrante desvio das regras processuais de distribuição do ônus probatório. Quanto ao mérito, sustentam que o ônus da instrução do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é da parte requerente. Asseveram não existir previsão legal que autorize o Juízo a transferir às agravantes a responsabilidade de provar a sua própria inocência empresarial. Ressaltam que a decisão determinou a apresentação de balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício, extraídos da Junta Comercial, mas tais documentos não se prestam a demonstrar confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Acrescem que, mesmo provocado a realizar ajustes e esclarecimentos na decisão, o Juízo manteve a determinação, embora reconhecendo que os documentos são genéricos em sua estrutura. Afirmam que os documentos contábeis padronizados não individualizam movimentações entre sócios e sociedade, nem indicam lançamentos específicos que poderiam configurar confusão patrimonial. Sustentam que “a juntada de tais peças, sem qualquer vinculação com o período do inadimplemento ou com atos jurídicos apontados como abusivos, viola o art. 370 do CPC, por falta de pertinência lógica com os fatos a provar, inutilidade para comprovar a tese do requerente, agravamento indevido da defesa, forçando a parte a cooperar com uma ‘fishing expedition’, repudiada pela doutrina e pela jurisprudência, por seu caráter de procura especulativa de provas”. Alegam não possuir estrutura de controle contábil e financeiro que permita gerar os balanços e demonstrações de resultados de forma periódica e consistente, além de as empreendedoras enfrentarem rotinas extenuantes, com limitados recursos humanos e financeiros. Aduzem que exigir a produção de documentos que não mantêm equivale à presunção automática de irregularidade, caracterizando retrocesso jurídico, além de desproporcional e incompatível com a realidade do empreendedorismo nacional. Asseveram que a decisão contém impropriedade quanto às suas premissas fáticas, pois as agravantes não sustentaram a insuficiência patrimonial da executada, mas, sim, a inexistência dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, ditados no art. 50, do CC. Requerem a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, que seja afastada a obrigação de apresentar documentos impertinentes, inúteis ou desnecessários. Tendo em vista que o arquivo eletrônico das razões recursais se encontra corrompido (ID no 74930969), determinou-se a apresentação de novo PDF (ID no 75003659). Ainda, facultou-se às agravantes justificarem o cabimento do recurso. As agravantes apresentaram arquivo legível, ressaltando que a decisão importou em inversão do ônus da prova (IDs nos 75447412 e 75447426). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, o agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, porque não cabe a interposição de recurso contra decisão que, em sede de saneamento e organização do processo, determina às partes a apresentação de documentos com fundamento na distribuição ordinária dos ônus da prova. Cabe destacar que a hipótese prevista no inciso XI do art. 1.015, do CPC, trata de eventual redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do mesmo Código, o que não se vislumbra na decisão agravada. A escrituração contábil é uma obrigação legal do empresário (arts. 1.179 e seguintes, do CC), não configurando inversão do ônus da prova a determinação de sua exibição. As questões atinentes a saber se as agravantes, em específico, estariam obrigadas a realizar tal escrituração, haja vista o tipo empresarial, seu porte e outras especificidades, somente interessam ao julgamento do mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Somente então é que se poderá decidir sobre as eventuais repercussões para o julgamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, não cabendo adiantamento do juízo de valor a respeito de tais questões. Aliás, o mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica é exatamente a questão a respeito da qual o inciso IV do art. 1.015, do CPC, permite a recorribilidade imediata na via do agravo de instrumento. Tal inciso, por óbvio, não permite a interposição de agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida ao longo do incidente, mas apenas contra aquela que o resolve, prevista no art. 136, do CPC. Em suma, não se tratando de decisão que tenha efetivamente invertido o ônus probatório, tampouco decidido o mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o agravo de instrumento é incabível. Cabe ressaltar que a Corte Especial do colendo STJ decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Nancy Andrighi, trata-se de “taxatividade mitigada”, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Todavia, no caso em tela, não se vislumbra urgência na apreciação da questão que possa tornar inútil seu julgamento em recurso que venha a ser futuramente interposto. Com efeito, apenas após o julgamento do pedido de desconsideração é que se poderá cogitar, em tese, de prejuízo às oras recorrentes, de sorte que a discussão eminentemente probatória não enseja a recorribilidade imediata. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E ORAL. INCABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu agravo de instrumento e condenou o agravante ao pagamento de multa de 1% por litigância de má-fé, por meio do qual o recorrente buscava impugnar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de complementação de decisão que havia negado a produção de prova pericial e oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questão em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a produção de provas pericial e oral comporta impugnação por agravo de instrumento com base no art. 1.015 do CPC ou no entendimento firmado no Tema 988 do STJ;(ii) verificar a configuração de litigância de má-fé, considerando a reiteração de questão já apreciada em outro agravo de instrumento; e (iii) avaliar a aplicação de multa pela manifesta improcedência do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme decidido no Tema 988 do STJ (REsp 1.704.520/MT). 4. A decisão interlocutória que indeferiu a produção de prova pericial e oral não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco demonstra urgência capaz de justificar a mitigação da taxatividade, uma vez que tal questão pode ser arguida em recurso de apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 5. Caracteriza-se litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do CPC, diante da reiteração de questão já analisada em agravo de instrumento anterior (0728623-27.2024.8.07.0000). 6. A aplicação da multa de 5% sobre o valor da causa encontra amparo no art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando a manifesta improcedência do recurso. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Em razão da improcedência, aplica-se multa de 5% do valor da causa” (Acórdão 1970409, 0744869-98.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/2/25, publicado no DJe: 11/3/25). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA PELO ROL DO ART. 1.015, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE VENDA DIRETA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALIENANTE. AFIRMADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA, EM RAZÃO DE SUSCITADA NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO. REJEIÇÃO. (...) 2. O agravo de instrumento não é recurso cabível para impugnar decisão que verse sobre indeferimento de provas, uma vez que tal matéria poderá ser apreciada em eventual recurso de apelação. Cabível o recurso, por outro lado, quanto à questão da incompetência do juízo processante, uma vez que a urgência da apreciação desse tema tornaria inútil o seu exame apenas em sede de eventual recurso de apelação (...) 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido” (Acórdão 1873996, 0701118-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/24, publicado no DJe: 21/6/24). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. - O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. - O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). - Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1374911, 07103864720218070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/21, publicado no DJE: 8/10/21. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator